Tribunal: TJBA
Processo: 0000304-96.2011.8.05.0034
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000304-96.2011.8.05.0034

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANSCISCO PAMPONET DE ALMEIDA e outros (7)

Advogado(s)
:
QUENIA ALMEIDA FIGUEIREDO, JOSE LUIZ ANUNCIACAO BERNARDO, UALLACE HENRIQUE CALDAS SILVA MELO

APELADO: JANEMEIRE COSTA DOS SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
NELSON ARAGAO FILHO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível.

Ação Indenizatória.
Sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos exordiais , para CONDENAR A PARTE RÉ ao pagamento no no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), referente aos DANOS MATERIAIS, e de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais) a respeito dos DANOS MORAIS, valores estes corrigidos pelo INPC a partir desta sentença (Súmula nº 362/STJ), e com juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, conforme Súmula nº 54/STJ.”. Mérito.
O apelante alega ilegitimidade passiva por ter adquirido o imóvel causador do dano após o evento danoso, ocorrido em 15/02/2010, sendo que a aquisição se deu apenas em 28/11/2011. A legitimidade passiva do adquirente do imóvel se configura quando, apesar de não ser o proprietário à época do evento danoso, adquiriu o bem com pleno conhecimento dos danos por ele causados, assumindo expressamente a responsabilidade, conforme evidenciado no parágrafo único do contrato de compra e venda, e adotando condutas concludentes de assunção do dever de reparação, como o oferecimento de outro imóvel para a autora residir temporariamente. As obrigações propter rem, por estarem intrinsecamente vinculadas à coisa, acompanham o bem, e não seu titular, sendo transmitidas aos adquirentes subsequentes, consoante consolidada jurisprudência. Incidência da teoria do venire contra factum proprium, vedando-se o comportamento contraditório daquele que, inicialmente, assume responsabilidade pelos danos e, posteriormente, tenta eximir-se da obrigação sob o argumento de que não era proprietário à época do evento danoso. A responsabilidade civil objetiva derivada do direito de vizinhança, prevista nos artigos 1.277, 1.311 e 1.312 do Código Civil, permite à vítima buscar ressarcimento tanto do antigo proprietário quanto do atual, especialmente quando este assume a responsabilidade pelo ocorrido. Valores fixados a título de danos materiais (R$ 20.000,00) e morais (R$ 5.000,00) que se mostram adequados aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem acarretar enriquecimento sem causa. Ausência de impugnação específica quanto ao quantum indenizatório pelo apelante, que centrou suas razões recursais exclusivamente na preliminar de ilegitimidade passiva.
Apelo improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0000304-96.2011.8.05.0034
,
em que figuram como apelante
HELIO DA SILVA PEREIRA E OUTROS (7),

e como apelada
JANEMEIRE COSTA DOS SANTOS SOARES.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento
ao recurso de apelação interposto
,
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.